Tribunal: TJDFT
Processo: 0030431-06.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030431-06.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA COSTA DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). LEI DISTRITAL No 5.150/2013. APLICAÇÃO ÀS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 4357.ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). ART. 16 DA LEI DISTRITAL 66/89. ARTS. 102 E 103 DA LEI 8.112/90. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento, em que professora aposentada pugna pelo pagamento de forma integral de Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) e de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). 2. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões porque a gratificação e o adicional postulados constituem verba alimentar que detêm a característica de relação jurídica de trato sucessivo. 2.1. Aplicação da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." 3. A Lei no 4.075/2007 foi revogada pela Lei no 5.105/2013, passando a Gratificação por Regência de Classe a ser denominada de Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED. O artigo 30 do referido dispositivo legal previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da lei. 3.1.Reconhece-se o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica, no percentual de 13,75%, aos proventos da autora, professora aposentada em 2001, que demonstrou ter desempenhado suas funções por mais de 11 anos. 3.2. Considerando que o Distrito Federal vem realizando o pagamento de apenas 12%, a aposentada faz jus ao pagamento das diferenças entre o percentual pago e o percentual devido. 4. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pela TR até 25/03/2015 e, após esta data, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4357. 4.1. Precedente da Casa: "À sistemática de atualização monetária instituída pela L. 11.960/09, aplica-se às dívidas da Fazenda Pública até 25.3.15, com a incidência do índice oficial da caderneta de poupança (TR). Após essa data, aplica-se o índice de preços ao consumidor amplo especial - IPCA-E (STF, ADI 4.357)." (20130111862280APC, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJE: 18/08/2015. Pág.: 213) 5. O Adicional por Tempo de Serviço está previsto no art. 16 da Lei Distrital 66/89 e será calculado na base de 5% por quinquênio de efetivo exercício, sobre o salário do nível e padrão em que o professor e o especialista de educação estiverem localizados, não sendo computados os períodos de licença médica que excederem a 24 (vinte e quatro) meses, conforme se extrai dos arts. 102 e 103 da Lei 8.112/90. 5.1. Considerando que a autora desempenhou a função de professora de educação básica durante 11 anos, 11 meses e 24 dias, é incontroverso que ela faz jus à incidência de 10% sobre seus proventos, percentual que já lhe é pago, conforme contracheques juntados aos autos. 6. Apelo parcialmente provido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, asseverando, em síntese, que a pretensão se encontra prescrita, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, porquanto o acórdão foi fundamentado em leis distritais, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020